Tribunal: STF
Processo: RE 1060204
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-02
Data de publicação: 2018-03-02

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO INTERNO – PRECATÓRIO – PAGAMENTO COMPLEMENTAR – INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU DE INEXATIDÃO ARITMÉTICA OU DE SUBSTITUIÇÃO, POR FORÇA DE LEI, DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE DE NOVO PRECATÓRIO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.